Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESCISÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MUDANÇA DO ESTATUTO. AVISO PRÉVIO E PRAZO PARA MIGRAÇÃO. REGRAS CUMPRIDAS PELO PATROCINADOR DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não afronta ao princípio da dialeticidade o recurso que enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina as razões pelas quais deve ser reformada.
2. Por ser a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz entidade constituída na modalidade de autogestão, são inaplicáveis ao caso as regras e princípios consumeristas, nos termos da Súmula n. 608 do STJ.
3. Verificado que o plano de saúde, após o encerramento da assistência aos conveniados por determinação da ANS, cumpriu com a obrigação de migrar seus beneficiários para planos individuais, é descabida a pretensão de a parte ser mantida no plano.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.